Tribunal: STF
Processo: RE 1278134
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 9, p. 38):
    “Associação - Cobrança de taxa de manutenção - Prevalência do princípio da liberdade de associação prevista no inciso XX do artigo 5º da Constituição Federal - Entendimento adotado pelo E. STJ em julgamento do Recurso Especial Repetitivo - Inexigibilidade das cobranças após o desligamento do autor da associação - Danos morais - Não ocorrência - Recurso provido em parte. ”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 9, p. 84).
    No Recurso Extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 3º, caput e I; 5º, caput, LIV e LV; 6º e 93, caput e X, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que a decisão recorrida violou o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (eDOC 10, p. 18).
    Ademais, alega-se que, no caso em questão, o “direito à segurança, saúde, lazer e qualidade de vida, devem prevalecer sobre o individualismo e interpretação estrita do direito de associação e do direito de propriedade” (eDOC 10, p.28).
    É o relatório. Decido. 
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido neste recurso. 
    No exame do RE 695.911-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, o Plenário desta Corte, pendente ainda o julgamento de mérito, assentou a repercussão geral do Tema 492 referente às controvérsias que versem sobre ofensa ao direito fundamental da liberdade de associação – art. 5º, XVII e XX, CRFB – em virtude da cobrança de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não-associado.
    Cumpre ressaltar que o fato de a cobrança decorrer de vínculo estabelecido em contrato padrão não impede a submissão do feito à sistemática da repercussão geral.
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente